Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014558-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO DA COSTA FERREIRA - CPF: 664.150.391-72 (ADVOGADO), UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 26.629.238/0001-74 (AGRAVANTE), VANESSA DE SOUSA LOURENCO - CPF: 062.944.251-74 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1000689-92.2024.8.11.0005

AGRAVANTE(S)
:

UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):

VANESSA DE SOUSA LOURENCO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO
-
PLANO DE SAÚDE – LOMBOCIATALGIA – NEGATIVA DE COBERTURA –

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE - DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA E O MÉDICO ASSISTÊNTE - NÃO AFASTA O DEVER DA OPERADORA EM REALIZAR A CIRURGIA
-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –

PROBABILIDADE DO DIREITO E
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL –
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -

RESOLUÇÃO ANS Nº 424/2017
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A necessidade de procedimento cirúrgico e a urgência do tratamento,
para beneficiário adimplente,
comprovadas pela verossimilhança das alegações e documentos apresentados, justificam a cobertura imediata pelo plano de saúde, mesmo diante de argumentos sobre o equilíbrio financeiro da operadora. A negativa de cobertura, nesses casos,
em
emergências
,
viola o princípio da dignidade da pessoa humana
e o teor do
art. 35-C da Lei nº 9.656/98
.

É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde
sob o argumento de
que a
Junta Médica
da operadora divergiu do médico assistente,
pois

o art. 3º, inciso I, d
a Resolução nº 424/2017 da ANS, não admite a composição de Junta Médica nos casos de urgência ou emergência
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (I
D
.
154266746
–
autos de origem
PJE Nº
1000689-92.2024.8.11.0005
) pelo Juízo da
1ª Vara Cível
da Comarca de
Diamantino
-MT
que
, na
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
D
anos
M
orais e
P
edido
L
iminar de
T
utela de
U
rgência
proposta por
VANESSA DE SOUSA LOURIENÇO
,
deferiu
o pedido de tutela de urgência

para
determinar que a
ora
agravante
proceda

com a imediata cobertura do plano de saúde ao tratamento solicitado
,
em sua

totalidade, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (hum mil reais)
,
nestes termos
:

[...]

No que tange ao pedido antecipatório para que a parte requerida proceda à imediata cobertura do plano de saúde ao tratamento solicitado, possibilitando e assegurando a realização dos procedimentos necessários, tenho comigo que deve ser deferido.

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que fora acostado aos autos a guia de solicitação de internação 000140552707, com a seguinte indicação clínica:
PACIENTE COM QUADRO LOMBOCIATALGIA NO ULTIMOS 12 MESES REFRATÁRIA A FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS OTIMIZADOS SENDO EVIDENCIADA EM ACOMPANHAMENTO QUADRO DE DESGENERAÇÃO DISCAL NOS NÍVEIS DE L4L5 E L5S1 ASSOCIADA À INSTABILIDADE EM RADIOGRA
(ID. 144536951).

Por outro lado,
foram juntados documentos demonstrando a negativa por parte do plano de saúde na cobertura integral do procedimento
(ID. 144536947).

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis seriam os prejuízos da parte requerente sem a realização do procedimento cirúrgico, implicando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a realização de tal procedimento é imprescindível para solucionar o sofrimento e os riscos relacionados ao uso de altas doses de opiáceos, ID. 144536945. Nesse sentido, a jurisprudência dispõe:

[...]

Note-se que o art. 6°, da Constituição Federal prevê que:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Dessa forma, o direito que está em jogo na presente ação, a saber, o acesso a tratamento de saúde, além de ter proteção constitucional, espelha os mais importantes valores constitucionais da ordem pátria. Sem dúvida, o acesso à saúde é um dos mais importantes direitos de cidadania, bem como é requisito essencial para uma vida digna.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida
de urgência
pleiteada, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, determinando que a parte requerida proceda com a imediata cobertura do plano de saúde ao tratamento solicitado em sua totalidade, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (hum mil reais).

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
216673673
), a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Adequad
o indeferimento parcial da solicitação da agravada

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
21
7330652
proferida por este Relator.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID
222695676
.

O Ministério Público, por sua vez,
entende por desnecessária a intervenção ministerial, por inexistir interesse público (ID
223143199).

Recurso tempestivo, conforme
data da citação nos autos de origem (ID
156993732
)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de ID
216954668
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000689-92.2024.8.11.0005

AGRAVANTE(S):

UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):

VANESSA DE SOUSA LOURENCO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência proposta
pela parte agravada,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda com a imediata cobertura do plano de saúde ao tratamento solicitado, em sua totalidade, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
.

Em síntese,
a

decisão
agravada
fundamentou-se na existência do plano de saúde contratual e na verossimilhança das alegações da autora, demonstradas pelos documentos anexados aos autos, que comprovam a necessidade do procedimento cirúrgico para tratar a
lombociatalgia
refratária.

Ademais, a decisão ressaltou o risco de dano irreparável à saúde da
recorrida
caso o procedimento não seja realizad
o e que, t
al risco
seria
evidenciado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da
autora
e pelo sofrimento decorrente do uso contínuo de altas doses de opiáceos, tornando imprescindível a realização do procedimento para evitar maiores prejuízos
.

Assim, o Juízo Singular asseverou que
a recusa do plano de saúde em fornecer os materiais indicados pelo médico assistente não se justifica, pois tais materiais são essenciais para o sucesso do tratamento.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante
.

1.
Adequado indeferimento parcial da solicitação da agravada

A agravante sustenta que

a negativa parcial do pedido da autora é justificada e baseada em parecer técnico emitido pela junta médica
, pois esta teria concluído
pela desnecessidade do tratamento cirúrgico solicitado em dois níveis (L4-L5 e L5-S1), autorizando apenas o procedimento em L5-S1.

A agravante argumenta
, também,
que o material específico solicitado não foi indicado como necessário pela junta médica, cumprindo as resoluções pertinentes e respeitando a legislação vigente, incluindo as normativas da ANS e do CFM.

A
recorrente assevera
que a decisão judicial desconsidera os termos contratuais e a legislação aplicável aos planos de saúde. Argumenta que o contrato firmado com a autora não prevê a cobertura do material solicitado e que a decisão de primeiro grau viola os princípios contratuais e de boa-fé, impondo uma obrigação não assumida pela operadora do plano de saúde.

Ademais, a
agravante argumenta que não foi comprovada a urgência ou emergência do caso, condição essencial para a concessão da tutela antecipada. Alega que a situação da autora não se enquadra nas definições legais de urgência e emergência previstas na Lei nº 9.656/98 e nas resoluções da ANS, sustentando que a decisão foi proferida sem a devida análise dessas condições.

Além disso, a recorrente
destaca a importância do equilíbrio financeiro do plano de saúde para garantir a sustentabilidade dos serviços prestados. Argumenta que decisões judiciais que impõem coberturas não previstas contratualmente podem comprometer a viabilidade econômica do plano e, consequentemente, prejudicar todos os beneficiários.

Sustenta
ainda,
que o plano de saúde deve seguir as regulamentações para manter seu funcionamento adequado e atender aos beneficiários dentro das possibilidades contratuais.

Ressalta, também,
o risco de dano irreparável caso a decisão seja mantida, enfatizando a dificuldade ou impossibilidade de reaver os valores gastos com o cumprimento da tutela antecipada. Argumenta que a manutenção da decisão acarretará
prejuízos financeiros significativos à operadora do plano de saúde.

Ademais, a
agravante afirma que o decurso do tempo não legitima a manutenção da tutela antecipada e que o fato consumado não pode ser utilizado como argumento decisório.

Defende que a situação deve ser revertida ao
status quo ante
, responsabilizando-se o beneficiário da tutela provisória não confirmada no mérito.

Pois bem.
C
om efeito, ao
deferir

a tutela antecipada
, o Juízo
S
ingular consignou que:

[...]

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que fora acostado aos autos a guia de solicitação de internação 000140552707, com a seguinte indicação clínica:
PACIENTE COM QUADRO LOMBOCIATALGIA NO ULTIMOS 12 MESES REFRATÁRIA A FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS OTIMIZADOS SENDO EVIDENCIADA EM ACOMPANHAMENTO QUADRO DE DESGENERAÇÃO DISCAL NOS NÍVEIS DE L4L5 E L5S1 ASSOCIADA À INSTABILIDADE EM RADIOGRA
(ID. 144536951).

Por outro lado, foram juntados documentos demonstrando a negativa por parte do plano de saúde na cobertura integral do procedimento (ID. 144536947).

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto
inquestionáveis seriam os prejuízos da parte requerente sem a realização do procedimento cirúrgico, implicando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a realização de tal procedimento é imprescindível para solucionar o sofrimento e os riscos relacionados ao uso de
altas doses de opiáceos
, ID. 144536945. Nesse sentido, a jurisprudência dispõe
:

[...]
[Grifo
nosso]

Pelo que se depreende dos autos, é incontroversa a
relação jurídica
existente
entre as partes
, bem como
o diagnóstico de
LOMBOCITALGIA REFRATARIA A FISIOTERAPIA E A MEDICAMENTOS DEGENERAÇÃO DISCAL NOS NIVEIS L4 L5 E L5 S1 ASSOCIADA À INSTABILIDADE RADIOGRA-P, com indicação cirúrgica
.

Desse modo, no caso em tela, em que pese relevante a discussão pretendida pela agravante quanto à divergência estabelecida entre a Junta Médica e o especialista que assiste ao agravado quanto aos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, certo é, que, embora o instituto seja previsto contratualmente com amparo na legislação de regência, de se observar que
o
art. 3º, inciso I, d
a

Resolução nº424/2017 da ANS
que disciplina a matéria, não admite a composição de Junta Médica nos casos de urgência ou emergência.
Veja-se:

Art. 3º
Não se admite a realização de junta médica ou odontológica nas seguintes situações
:

I –
urgência ou emergência
;

[...]
[
Grifo
nosso
]

Assim, entendo pela gravidade do quadro d
a

agravada, pois, como bem observado pelo juízo de origem
,
a circunstância demanda certa urgência considerando que
a paciente se encontra em uso
contínuo
de altas doses de opiáceos (
opioides).

Nesse sentido
é o
parecer médico elaborado pelo Dr. Renato Márcio Souza
Bonafim
, conforme relatório médico acostado sob ID.
144536945
dos autos de origem
:

“
RELATO QUE A SENHORA VANESSA TEM QUADRO DE LOMBOCIATALGIA PROGRESSIVA NOS ULTIMOS 6 MESES.

ESTÁ EM USO CONTÍNUO DE ALTAS DOSES DE TAPENTADOL ASSOCIADA A PREGABALINA E AMITRIPTILINA. ALÉM DE USO DE ALTAS DOSES DE OPIÁCEOS (TRAMADOL, CODEÍNA E METADONA) PARA CONTROLE DOS SEUS SINTOMAS
.

ASSIM COMO
SEU QUADRO CLÍNICO TEVE PIORA
, EXAMES DE IMAGEM RECENTE TAMBÉM DEMONSTRAM PROGRESSÃO DAS DEGENERAÇÕES DISCAIS.

JÁ SOLICITADA CIRURGIA POR OUTRO COLEGA E AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO PLANO.

DESSA FORMA, PACIENTE NECESSITA DA RESOLUÇÃO DO SEU QUADRO COM BREVIDADE, VISTO O TAMANHO SOFRIMENTO E RISCOS RELACIONADOS AO USO DE ALTAS DOSES DE OPIÁCEOS
.
”

[Grifos nossos]

Ressalta-se
que
,
em relação
à
necessidade d
a realização do
procedimento
cirúrgico
,
não há qualquer divergência, tanto que
os procedimentos foram deferidos
pela agravante, sendo
desfavorável única e exclusivamente a aprovação do material
GAIOLA LOMBAR ROI-A - IR5245P - IMPLANTE MEDIO ROI-A PXL: 27 36 H 16 MM 14 2
(ID.
144536954
dos autos de origem)
.

Desta feita, resta evidenciado o estado de emergência previsto no
art.35-Cda Lei9.656/98
, que determina o imediato custeio pelo plano de saúde do tratamento vindicado pelo paciente/autor,
verbis
:

Art. 35-C.

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:(Redação
dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I -
de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

[Grifo nosso]

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE - DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA E O MÉDICO ASSISTÊNTE
- NÃO AFASTA O DEVER DA OPERADORA EM REALIZAR A CIRURGIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a realização do procedimento médico à autora, sob alegação de que a auditoria divergiu do médico assistente, eis que é cediço que incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado.

2
. Assim, existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento e o fornecimento dos materiais necessários para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido por sua junta médica
. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(N.U1000609-27.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023)

[Grifo nosso]

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL DE COLO LARGO – TRATAMENTO COM PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM USO DE STENT INTRACRANIANO REDIRECIONADOR DE FLUXO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art.300,CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. O procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art.10, da Lei n.9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que,
se o médico responsável optou pelo procedimento de embolização de aneurisma cerebral com uso de
stent
intracraniano redirecionador de fluxo, este é o que deve ser custeado pelo plano de saúde, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico é reconhecidamente grave.
Precedentes do STJ.

(N.U1019630-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

[Grifo
nosso]

Com efeito, ao menos por ora, em análise sumária própria do agravo de instrumento, restando caracterizados a probabilidade do direito e a emergência para a realização do procedimento cirúrgico, deve prevalecer a indicação do especialista
que acompanha a agravada
, o qual, a princípio, é detentor da melhor terapêutica a ser oferecida ao paciente.

Sobre o tema, é vasta a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE OSTEOARTROSE NO QUADRIL DIREITO – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – INDICAÇÃO PARA AMENIZAR DOR INTENSA E INFLAMATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico com implantação de prótese americana indicada pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso a necessidade do procedimento cirúrgico para implantação de prótese americana, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, objetivando amenizar dor intensa e inflamatória de paciente idosa (80 anos de idade
)

-

(N.U1021548-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVISÃO ALIF - NEGATIVA DE COBERTURA PAUTADA EM JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA O PACIENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a instauração de junta médica seja respaldada pela legislação infra legal, o entendimento é de que é mais prudente que prevaleça a opinião do profissional responsável pelo paciente. Não demonstrada a existência de outros meios tão eficazes quanto o recomendado pelo médico que acompanha o caso, deve ser propiciado todos os recursos disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
(N.U1002963-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – CIRURGIA E MATERIAIS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMETO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO. I - A rigor do artigo300doCódigo de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - É evidente a necessidade do procedimento prescrito, tendo em conta os riscos de efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, sendo imprescindível a realização do procedimento pretendido, tal e qual prescrito pelo profissional médico, não podendo a operadora do plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado, já que a prescrição é atribuição do médico que assiste o paciente, mormente quando o procedimento cirúrgico solicitado está incluído no rol de procedimentos da ANS. III -
Não obstante a junta médica instalada pela operadora ter sido contrária à indicação médica, havendo divergência entre a seguradora de saúde e o profissional médico quanto à técnica a ser adotada e o material a ser empregado, a escolha cabe ao profissional médico incumbido da realização do procedimento
.
(N.U1008975-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021)

Ademais
, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à
a
gravante, uma vez que
eventual
prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte
a
gravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ao revés, o
periculum in mora
se apresenta de forma inversa
do sustentado pela agravante
, pois a não viabilização d
a

cirurgia com o material adequado
,
conforme indicado
,

imporá risco para atingir o objetivo buscado pel
a
paciente, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia pela qual é acometida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024